Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731476-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. R. G. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ADILA REIS GOES MACHADO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, que concedeu a tutela de urgência requerida pela menor impúbere A.R.G.M.D.A., para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00. Inicialmente, a agravante afirma que cancelou alguns contratos coletivos empresariais e por adesão, por não possuírem o devido equilíbrio atuarial, justamente para aprimorar e disponibilizar melhor serviço aos seus clientes. Nessa esteira, defende a regularidade da rescisão do ajuste mantido com a agravada, com destaque de que o contrato prevê a possibilidade de resilição após a vigência de doze meses, mediante comunicação por escrito com antecedência de 60 dias, cuja diligência assevera haver sido atendida. Observa que a exigência de prévia notificação visa justamente conceder prazo para que o beneficiário promova a sua migração para outra operadora, podendo se valer inclusive da regra de portabilidade das carências, de modo a não ficar desassistido. Aduz que, além disso, a restrição à rescisão unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento pendente significaria, na prática, a impossibilidade do exercício deste direito potestativo, e que a imposição da continuidade em relação à apenas os beneficiários em tratamento, a quebra do mutualismo. Acrescenta que não está obrigada a disponibilizar plano individual com as mesmas características e valores praticados no plano coletivo, mas, no máximo, a ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial. Por fim, assevera que a multa diária cominatória, arbitrada em R$ 2.500,00, é desproporcional e deve ser limitada ao valor principal. Requer, assim, a concessão de medida liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, para minorar o valor e forma da multa arbitrada para eventual descumprimento da medida, e, no mérito, pede a sua confirmação. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Já a antecipação da tutela recursal, requer-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos apenas com relação à ausência de limitação da multa cominatória, pois, embora não se desconheça o direito à resilição unilateral do contrato, a situação em tela traz peculiaridades, que, nesse momento processual, impõe a manutenção do ajuste. Com efeito, a operadora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo empresarial ou por adesão após a vigência por doze meses, desde que haja previsão no ajuste e os beneficiários sejam notificados com 60 dias de antecedência, conforme anexo I da Resolução Normativa no 509, de 30.03.2022. Ocorre que, não obstante a previsão no contrato (cláusula 10-2 – ID 167244163 - Pág. 7) e a notificação prévia da rescisão, mediante o envio de e-mail à titular do plano, genitora da agravada (ID 163738348), extrai-se dos autos da origem que a agravante está obrigada a cobrir tratamento multidisciplinar à agravada, em regime de coparticipação, por força de decisão liminar obtida em outra demanda, distribuída sob o Pje no 0716220-73, nos seguintes termos: Destarte, de modo a compatibilizar a presente decisão com o novel entendimento do STJ sobre a questão, defiro em parte o pedido autoral, determinando que a parte requerida seja intimada para disponibilizar, autorizar e custear, em regime de coparticipação com a representante do menor, tantas quantas forem as sessões necessárias para tratamento da menor, referente à Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade, Hidroterapia, Psicopedagogia Psicologia, Musicoterapia e Equoterapia. Oportuno destacar que, contra esta decisão, a ré interpôs agravo de instrumento (no 0739538-09), no qual obteve a antecipação da tutela recursal, apenas para excluir da cobertura os tratamentos de hidroterapia, musicoterapia e equoterapia. No entanto, objetivando se eximir do cumprimento da obrigação remanescente, notificou a agravada da rescisão do ajuste, o que não se pode tutelar neste momento, sob pena de subversão do mandamento judicial. Depois, consta dos autos que a agravada, menor com paralisia cerebral secundária à prematuridade, está em pleno tratamento multidisciplinar, tendo obtido melhoras comportamentais, cognitivas e motoras, conforme relatórios médicos juntados aos autos, a justificar a manutenção do contrato, pelo menos por enquanto, conforme inclusive orientação firmada no Tema 1082/STJ: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Assim, entendo não ser possível a atribuição de efeito suspensivo à decisão, ressalvada a possibilidade de alteração do entendimento, na superveniência de fatos novos. Em relação à multa arbitrada, importa ponderar que se trata de mecanismo utilizado para compelir o plano de saúde agravante a cumprir a determinação judicial, que, diante do bem da vida tutelado, não se revela, em princípio, excessiva. Por outro lado, faz-se imprescindível a fixação de um teto para as astreintes, a fim de se evitar que eventual aplicação atinja montante desproporcional. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal, para fixar o limite da multa diária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator